Tribunal: TJDFT
Processo: 0739761-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739761-22.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DÉBORA PEREIRA RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS PROTETIVOS ÀS PESSOAS DIAGNOSTICADAS. CANDIDATA COM PARTICIPAÇÃO PLENA NA SOCIEDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Nos concursos públicos, a legislação estabelece percentuais mínimos e regras de participação às pessoas com necessidades especiais, os quais visam não só a participação do candidato com deficiência em condições de igualdade com candidatos da ampla concorrência, como um ambiente de trabalho adequado e adaptado. 2. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), estabelece que será considerada pessoa com deficiência “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. 3. É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas categorias previstas no 4o, inciso I, do Decreto 3.298/99, que trata sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Além das categorias arroladas no decreto (deficiência física, auditiva, visual, mental e múltipla) a legislação esparsa prevê outros grupos de deficiências, com o objetivo de ampliar a proteção das pessoas com necessidades especiais. 4. Não se desconhece que a Lei 12.764/12 considera a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (art. 1o, § 2o). Todavia, a lei referida lei não pode ser interpretada de forma isolada. Para que haja o reconhecimento da deficiência, deve ser constatada a dificuldade ou obstrução de participação plena na sociedade em igualdade de condições com as outras pessoas. Ainda que haja o enquadramento no espectro autista, deve estar configurada condição que impeça a participação da vida em sociedade em igualdade com os demais. 5. A legislação que trata do TEA visa ampliar os direitos protetivos às pessoas diagnosticadas com a doença. Logo, não pode prejudicar aqueles que efetivamente, em razão do grau de comprometimento, necessitam de proteção. Ou seja, a Lei 12.764/12 deve ser interpretada dentro do sistema de leis que visa inclusão e participação da pessoa com deficiência na vida em sociedade, especialmente na esfera profissional. 6. A concorrência de candidato que não apresenta qualquer limitação fere o princípio da isonomia, pois retira a chance de aprovação das pessoas para as quais o sistema de cotas foi criado. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 1o, § 2o, da Lei 12.764/2012, defendendo que o exercício do cargo público por pessoa autista não se restringe à sua aferição apenas durante a realização do concurso público, devendo abranger outros fatores externos ao certame, como as atividades exercidas no cargo no dia a dia. Requer a sua inclusão dentro das vagas a pessoas com deficiência no concurso público em que inscrita (Cargo 22, Área Judiciária, Especialidade Direito, concurso TJ/ES de 2023). Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147 (ID 63215793). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1o, § 2o, da Lei 12.764/2012, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, o relatório médico apresentado pela candidata atesta que ela é diagnosticada com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, mas não tem deficiência intelectual e com comprometimento leve ou ausente de linguagem funcional (ID 57641928). Verifica-se, ainda, que aos 38 anos possui três filhos e formação em curso superior de direito, com aprovação em todas as disciplinas cursadas (ID 57641925). Logo, apesar do diagnóstico, a candidata não demonstra limitação cognitiva ou social que a impeça de concorrer nas vagas destinadas a ampla concorrência. A concorrência de candidato que não apresenta limitação fere o princípio da isonomia, pois retira a chance de aprovação das pessoas para as quais o sistema de cotas foi criado” (ID 59201274). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015